Tribunal: TCU
Processo: 011.403/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Eugenio Jose Guilherme de Aragão, ex-membro do MPF, contra o Acórdão 3.000/2021TCU2a Câmara (peça 49), de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Eugênio José Guilherme de Aragão, membro aposentado do MPF, contra o Acórdão 3000/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão do percebimento cumulado de subsídio com a vantagem de "quintos/décimos" incorporados pelo exercício de cargo comissionado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.